Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721234-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO HENRIQUE FERREIRA TABOZA IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO HENRIQUE FERREIRA TABOZA, preso no dia 18/02/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), art. 180, caput e 311 caput, ambos do Código Penal, (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor) contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública (download - p. 617-619). A impetrante menciona que, em razão da pandemia pelo novo coronavírus, não foi designada data para a audiência de instrução e julgamento, a qual deve ser realizada por meio de videoconferência com datas disponíveis que especifica. Alega que, ao tentar agendamento com o paciente, constatou-se que ele se encontra em isolamento, provavelmente por diagnóstico por contaminação de COVID-19, com restrição médica, o que impossibilita a entrevista entre cliente e advogado, razão pela qual a defesa optou pela reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido. Diz que a prisão foi indeferida em 09/06/2020, mas a defesa apresentou fatos novos a fundamentar sua pretensão. Informa que não sabe precisar se o paciente apresenta comorbidades, conforme informado pela família, bem como diz que somente foram disponibilizadas quatro datas para a audiência, sendo a última em 15/07/2020, e não se vislumbra a possibilidade de realização nas datas disponibilizadas, quer pela sobrecarga de processos, pela contaminação do paciente ou para lhe assegurar a entrevista com o paciente. Concorda que todos devem contribuir para o caso da excepcionalidade da presente situação, porém a pandemia não pode conduzir à antecipação de pena e não pode se sobrepor aos princípios da presunção da inocência e da duração razoável do processo. Assevera que o paciente está preso há 131 dias sem que a defesa tenha contribuído para o atraso e não existe previsão para o encerramento da instrução criminal. Menciona a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura, e, no mérito a concessão da ordem (ID 17403042). É o relatório. Decido. A impetrante pretende a soltura do paciente, o qual afirma estar sob investigação de ter sido contaminado pelo novo coronavírus e diz que há excesso de prazo, sendo que o último prazo para disponibilização da audiência por meio de videoconferência é para o próximo dia 15/07/2020, mas a defesa não deu causa à demora e não há previsão para o término da instrução criminal, bem como a excepcionalidade da pandemia não pode conduzir à antecipação de pena. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto três dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado com mais 3 (três) pessoas (Jhonatan Wilker Santos Duarte, Marcelo Barbosa da Silva e Marcos Paulo da Silva) pela suposta prática dos delitos acima mencionados. Consta da denúncia que, em data que não se pode precisar, mas que remonta, pelo menos a meados de 2019, até o desencadeamento da operação que culminou na prisão em flagrante dos ora denunciados, em 18/02/2020, o paciente e os corréus, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, associaram-se para a reiterada prática de crimes de tráfico de drogas, com aquisição, posse, depósito, guarda e venda de substâncias entorpecentes, em especial maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A peça inaugural descreve os atos praticados com minúcias, dentre os quais a apreensão das mil e trinta porções de maconha embaladas individualmente, totalizando massa líquida de 900kg (novecentos quilos), além do crime de receptação do veículo em que a droga estava sendo transportada e a adulteração de sinal identificador de veículo (download - p. 28-33) A denúncia está amparada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pelos Laudos de Exame de Substância, preliminar e definitivo, os quais constataram se tratar de 1.030 (mil e trinta) porções com 900.000g (novecentos mil gramas) de maconha, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial Final. A exordial foi recebida em 14/04/2020 (download - p. 453-454). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destaca os crimes praticados, a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registra a organização dos envolvidos para a consecução do seu intento, e os antecedentes penais do paciente, consoante a seguir colacionado: (...) Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados demonstra a necessidade da prisão. Consta que os trabalhos investigatórios iniciaram na segunda quinzena de janeiro de 2020, sendo realizados diversos atos de interceptações e monitorações da associação para o tráfico referente a carregamentos de droga entre o Estado do Mato Grosso do Sul (sobretudo da cidade de Ponta Porã) para o Distrito Federal. Após as monitorações foi possível verificar que trariam expressiva quantidade de droga passando pelo Estado de Goiás, onde foi possível a imediata abordagem pelas polícias. Desse modo, foi realizada a interceptação dos agentes verificando um carro principal (Hylux) com a droga e outro veículo na função de batedor. Os autuados estavam divididos nos dois veículos e associados para concretizar a droga. Os veículos estavam com placas adulteradas e, além disso, foram localizadas outras placas para dificultar a monitoração e a prisão. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária: intenso tráfico de drogas com apreensão de 900kg; associação para o tráfico (com monitoração prévia); interestadualidade; receptação (Hylux produto de crime anterior) e adulteração de identificação do veículo (com apreensão inclusive de outras placas). Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos apresentados Marcelo, Fábio Henrique e Jhonatan. Fábio Henrique possui condenação definitiva por porte de arma e investigação por estelionato e Marcelo e Jhonatan possuem condenações definitivas por tráfico de drogas. Este último possui condenação definitiva por delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico e está foragido desde 2018. Desse modo, além de o fato ser concretamente grave, estes três agentes possuem reiteração na prática delituosa. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista que medidas diversas não são aptas a garantir que os agentes não voltariam à prática delitiva em razão do intenso envolvimento com associação para o tráfico de drogas e a reiteração demonstrada pela folha de antecedentes. (...) – download – p. 65-67 – grifos e negritos nossos. Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, datada de 23/06/2020, a juíza indeferiu o pleito pelo excesso de prazo e pelo COVID-19, de forma minuciosa, registrando que está atenta ao caso. Confira-se: “Inicialmente, ressalto que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos processuais não devem ser interpretados com rigidez aritmética, mas em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda mais, em feitos como o presente, em que sequer restou ultrapassado. Outrossim, a Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT não se presta ao atual momento vivenciado, uma vez que pressupõe condições normais, nas quais o Poder Público deixa de conferir celeridade ao feito e incide em culpa pelo seu retardamento. Como é notório, a humanidade está passando por situação sem precedentes e de escala global em decorrência da disseminação do vírus Covid-19, o que exigiu de forma súbita a interrupção de diversas atividades privadas e públicas, sobretudo a livre circulação de pessoas. O Estado e toda a sociedade, de modo geral, vêm sofrendo com as restrições dos seus direitos, inclusive aqueles que sempre respeitaram as normas sociais e não se envolveram com delitos. Assim, demonstra-se isonômico que as pessoas que se encontram presas em razão de demonstrarem desprezo às normas sociais também suportem parte dos transtornos causados pelo atual contexto pandêmico. Não se pode olvidar que, no conflito de princípios constitucionalmente garantidos, tais como liberdade e segurança pública, a prevalência de um sobre o outro deve ser aferida pela ponderação dos princípios, que se assenta no trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade. Nesse cenário, noto que o Estado tem, na medida das suas possibilidades, demonstrado grande agilidade em adotar formas para preservar os direitos dos seus cidadãos, inclusive dos presos. Aliás, é noticiado que estão sendo desenvolvidas formas para adaptar o prosseguimento dos processos a esta nova realidade. A tese levantada pela Defesa, se admitida, implicaria o relaxamento da prisão de todos os indivíduos presos preventivamente no país. Assim, demonstra-se teratológico interpretar os prazos processuais na mesma leitura que era conferida antes do contexto pandêmico, relegando à parte da sociedade cumpridora dos seus deveres e tão exigida neste momento os efeitos de um aumento substancial da criminalidade. Ressalte-se recente decisão proferida nos autos do HC STJ 570.634/DF, da lavra do Min. Nefi Cordeiro, na qual destacou a adoção de medidas de proteção da saúde dos presos pelas autoridades do Distrito Federal, reafirmando que a reavaliação da liberdade dos internos não deve ser feita de forma automática, mas caso a caso. Ademais, o entendimento do deste E. TJDFT é no sentido de que a suspensão dos prazos e de audiências nos juízos de primeiro grau em decorrência da Pandemia ocasionada pelo Covid-19 é medida de caráter excepcional e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE AUDIÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONCEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria do delito de tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que se trata de conduta grave e foi apreendida vultosa quantidade, mais de três quilos de cocaína, droga de alto poder viciador e destrutivo, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. A suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação da paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 6. O art. 318 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, porém inexiste nos autos demonstração de que a paciente está extremamente debilitada por motivo de doença grave ou que sua situação se enquadre em outras hipóteses previstas. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245878, 07083697220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, ressalto que, em obediência ao regramento previsto no art. 316 do CPP, nos autos principais (no 0710334-82.2020.8.07.0001) foi efetuada a reavaliação da prisão no dia 09/06/2020 (ID 65036880 daqueles autos). Na oportunidade foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, conforme determinado na Instrução no 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Aliás, este Juízo tem observado, nas designações das assentadas, priorizar feitos mais antigos, exatamente para evitar qualquer constrangimento ilegal aos Denunciados. Enfim, o fato de o Réu ter sido acometido por COVID19, não é motivo para a determinação da sua soltura, uma vez que, como foi amplamente divulgado pela imprensa local, nos presídios do Distrito Federal, foram instalados hospitais de campana especificamente para atendimento dos presos contaminados pelo novo coronavírus e não há notícias de que não tem sido devidamente atendido. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto e situação excepcional, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que não se demonstra presente a culpa do Estado na demora da instrução, mas alongamento decorrente de fato imprevisível, que deve ser suportado por todos. Assim, INDEFIRO o pedido” (download - p. 617-619). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias de sua prática, uma vez que o paciente e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que certamente demonstra a periculosidade de sua conduta, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes. Além disso, o paciente apresenta anotação penal pelo crime de estelionato e condenação definitiva, com trânsito em julgado em 30/06/2009 (2007.07.1.009849-4), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Importante registrar que se mostram inadequadas as medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. No tocante à alegação concernente à revisão da prisão em razão de possível contaminação pelo novo coronavírus, tem-se que, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma às hipóteses previstas no art. 4o da referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O fato de ele estar sob investigação de ter contraído o novo coronavírus, consoante receituário de ID 17403058 – p. 1, não determina sua soltura, não havendo laudo médico ou recomendação médica nesse sentido. Do mesmo modo, não há notícia de que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso, o paciente está preso desde 18/02/2020, portanto há pouco mais de 130 (cento e trinta) dias, e sequer se passou o prazo previsto na Instrução supramencionada. Ademais, foi determinada a designação de data para audiência (download – p. 600) e, consoante informado pela impetrante, até o dia 15 deste mês, sendo que consta pedido de informações do Juízo a respeito da saúde do paciente, a fim de se marcar a data da audiência (download – p. 621). Anote-se, ainda, que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Portanto, não há que se cogitar de excesso de prazo neste momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 17:48:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator